Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700709-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNICIA MARIA HONORATO APELADO: IARA JANETE GRANICH DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Junícia Maria Honorato contra a sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de usucapião, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 40512707, págs. 1-14). 2. Diante da sucumbência, a autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o). 3. Com relação à reconvenção, foi pronunciada a prescrição da pretensão de reembolso das despesas de IPTU e taxas condominiais pagas antes de 8 de março de 2015. 4. Os demais pedidos da reconvenção foram julgados procedentes, motivo pelo qual a reconvinda, ora apelante, também foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 5. Em razão da concessão da gratuidade de justiça, as verbas sucumbenciais tiveram a exigibilidade suspensa pelo prazo legal, motivo pelo qual a apelante não providenciou o preparo. 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. 11. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 12. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; extrato bancário ou declaração fiscal da pessoa jurídica da qual é sócia; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro